Tribunal: TJDFT
Processo: 0735440-46.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0735440-46.2020.8.07.0001 RECORRENTE: RODRIGO MIRANDA NAVES RECORRIDO: PAULO HENRIQUE CANDIDO DA COSTA DECISÃO O tema que ensejou o sobrestamento do recurso especial diz respeito à possibilidade de fixação de honorários advocatícios com fundamento em juízo de equidade, nos termos do art. 85, §§ 2o e 8o, do Código de Processo Civil de 2015 (REsp 1.812.301/SC e REsp 1.822.171/SC – Tema 1.046). Todavia, em 31/8/2022 e 1/9/2022, o Ministro Raul Araújo decidiu, respectivamente, pela desafetação dos recursos especiais 1.822.171/SC e 1.812.301/SC, vindo o Tema 1.046 ser cancelado em 2/9/2022. Por essa razão, revogo a decisão de ID 38107646 e passo ao respectivo juízo de admissibilidade. I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. VALOR. EXCESSO VERIFICADO. COMPENSAÇÃO DAS DÍVIDAS. IMPOSSIBILIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. COBRANÇA INDEVIDA. ART. 940 DO CÓDIGO CIVIL. MÁ-FÉ. AUSÊNCIA. INAPLICABILIDADE. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Na presente hipótese o valor cobrado pelo credor no processo de execução é excessivo, em virtude do adimplemento de parte substancial da dívida, ainda que por meio de diversas renegociações promovidas entre as partes. 1.1. Logo, mostra-se possível a redução do valor versado no processo de execução em exame. 2. A regra prevista no art. 368 do Código Civil enuncia que se duas pessoas forem concomitantemente credora e devedora, as respectivas obrigações são extintas em virtude do fenômeno da compensação. 2.1. A compensação ocorre à vista de obrigações líquidas, vencidas, relativas a bens fungíveis, nos termos da regra prevista no art. 369 do Código Civil. 3. No caso o devedor alega que arcou com o pagamento de dívida trabalhista referente a fato ocorrido durante o período em que o credor era sócio da sociedade empresária objeto do negócio jurídico de cessão de quotas sociais celebrado entre as partes. 3.1. Ocorre que houve previsão contratual expressa no sentido de afastar a responsabilidade do sócio retirante pelo pagamento, dentre outras, das dívidas trabalhistas eventualmente existentes ou que viessem a existir contra as sociedades empresárias objeto no negócio aludido. 3.2. Além disso, em virtude do princípio da autonomia patrimonial da sociedade, é certo que a dívida em exame foi constituída em desfavor da sociedade empresária e não pessoalmente contra o ora apelante. 3.3. Nesse contexto, observado que as partes não reciprocamente credor e devedor afigura-se inadmissível o acolhimento da compensação pretendida. 4. A má-fé de quem exerce pretensão ao crédito deve ser efetivamente demonstrada para que seja viabilizada a aplicação da regra prevista no art. 940 do Código Civil. 4.1. Igual raciocínio também deve ser exercido na cominação de multa processual por litigância de má-fé. 4.2. Na presente hipótese a cobrança excessiva, pelo embargado em questão, não pode, isoladamente, acarretar a condenação do apelado ao pagamento do valor referente ao dobro da dívida adimplida, ou mesmo à multa por litigância de má-fé. 5. Em regra os honorários de advogado devem ser fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento do valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, do valor atualizado da causa, nos moldes do art. 85, § 2o, do CPC. 5.1. Nas hipóteses em que o valor dos honorários de sucumbência se mostrar exorbitante é atribuição do Juízo singular observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade previstos no art. 8o, em composição com a regra antevista no art. art. 85, § 2o, ambos do CPC, sendo útil lembrar que os referidos princípios têm natureza constitucional. 5.2. No caso, observadas essas balizas e, diante da média complexidade da causa, do médio tempo de duração do processo e do trabalho desenvolvido pelo procurador do autor, afigura-se viável a redução do valor dos honorários referidos. 6. Apelação conhecida e desprovida. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 940 do Código Civil, sustentando que os requisitos para a devolução em dobro dos valores indevidamente cobrados estão presentes nesta demanda; b) artigo 85 do Código de Processo Civil, ao argumento de que os honorários advocatícios não podem ser fixados com base no critério da equidade quando se tem claro o valor do proveito econômico. Em sede de contrarrazões, pede a parte recorrida que todas as publicações sejam feitas em nome do advogado Wilson Sampaio Sahade Filho, OAB/DF 22.399. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, o preparo é regular e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior à da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. O recurso especial merece ser admitido no que tange ao ventilado malferimento ao artigo 85 do CPC. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Por fim, determino que todas as publicações referentes ao recorrido sejam realizadas em nome do patrono Wilson Sampaio Sahade Filho, OAB/DF 22.399, conforme requerido em ID 37960898. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A031